Tribunal: TJDFT
Processo: 0044257-34.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044257-34.2006.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA THAIS DE OLIVEIRA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ADVOGADA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO CLIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 30 DIAS ENTRE OS DOIS CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO DA PENA BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime previsto no art. 168 do Código Penal (apropriação indébita) tem por característica materializar-se a partir da retenção do bem pelo agente que detém a coisa e, instado a devolvê-la, decide não o fazer. A principal característica do crime de apropriação indébita é que, normalmente, o bem é entregue ao agente pela própria vítima ou em nome desta, principalmente em razão de alguma relação de confiança. O crime se consuma em razão da inversão forçada da posse do bem, na medida em que o agente decide não devolvê-lo a quem de direito. 2. No caso dos autos, está suficientemente demonstrado o ânimo da ré em se assenhorar de quantia que não lhe pertencia, na medida em que, ao levantar os valores em nome da vítima, em decorrência da ação que movia, não lhe repassou os valores, fazendo inserir em sua disponibilidade financeira, de forma consciente e voluntária, um valor total de R$ 6.278,32 (seis mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos) pertencentes ao cliente que representava. O dolo se configura no momento em que a advogada se utiliza de sua profissão para levantar valores destinados a terceiros, se apossando da quantia e dando a ela destinação diversa. 3. Não há que se falar em continuidade delitiva no caso dos autos, tendo em vista a ausência de preenchimento do lapso temporal exigido para a aplicação do art. 71 do CP, uma vez que entre as condutas houve um lapso temporal de quase 3 (três) meses. 4. A fração de 1/6 para valoração negativa das circunstâncias judiciais mostra-se razoável e proporcional, motivo pelo qual a pena base foi redimensionada ao patamar adequado. Precedentes. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e enunciado 545 da Súmula do STJ, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de apropriação indébita, sob o argumento de que preencheu os requisitos necessários para a obtenção do benefício; b) artigos 33, §2o, alínea “c”, e 44, §3o, ambos do Código Penal, defendendo que o regime inicial para cumprimento da pena deve ser o aberto, bem como que a pena privativa de liberdade seja substituída pela restritiva de direitos, considerando o montante da pena a ser aplicada. Acrescenta que é desproporcional não lhe conceder o regime aberto em razão de valoração negativa em anteriores condenações, tendo em vista que não há elementos para que se pudesse apurar sobre sua personalidade; o motivo e as circunstâncias são as normais do tipo e as consequências do crime não extrapolam às típicas do delito. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não há razão para aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP (confissão espontânea), tendo em vista que a embargante nega a existência de dolo e apenas reitera fatos incontroversos provados documentalmente nos autos, não contribuindo em nada com a formação do convencimento do julgador” (ID 20098762). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo em relação à alegada afronta ao enunciado 545 da Súmula do STJ, porquanto “O enunciado de súmula não se enquadra no conceito de Lei Federal, conforme entendimento firmado por esta Corte Superior na Súmula n. 518/STJ, in verbis: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." X - A incidências dos óbices sumulares também impedem o conhecimento do recurso especial pelo permissivo constitucional da letra c” (AgInt no AREsp 1178508/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 44, §3o, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA DE DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO A SEREM SOPESADAS. ELEVAÇÃO MAIS EXPRESSIVA DA BÁSICA. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, as instâncias ordinárias afirmaram que o réu agiu de forma sorrateira. Ora, tratando-se de crime de oportunidade, razoável se esperar que o agente aguarde o momento em que a res furtiva se encontre desvigiada para dela tentar se assenhorar, sem que seja necessário empregar violência ou grave ameaça na senda criminosa, o que implicaria prática de crime mais grave. 4. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base"(HC n. 483.025/SC, Sexta Turma, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe 09/04/2019). Nesse passo, não se vislumbra ilegalidade na negativação das circunstâncias do crime, tendo em vista o emprego de uma das qualificadoras do delito de furto para exasperar a pena-base. 5. Nos moldes do entendimento consolidado deste Tribunal, é possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, tendo em vista a existência de duas condenações transitadas em julgado não sopesadas na segunda etapa do procedimento dosimétrico, descabe falar em flagrante ilegalidade na valoração negativa dos maus antecedentes. 6. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 7. Considerando a presença de duas condenações a serem sopesadas como maus antecedentes, deve ser reconhecida possibilidade de elevação da básica em patamar superior a 9 meses, o que seria considerado proporcional por circunstância judicial desabonadora, em razão do intervalo de 72 meses entre a pena mínima e a máxima do crime de furto qualificado. 8. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 2 anos de reclusão, ficando mantido o regime prisional fechado. (HC 594.024/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. precedentes. - Ao redimensionar as sanções do paciente, a Corte estadual asseverou expressamente que foi avaliado negativamente os antecedentes criminais, porquanto possui quatro condenações transitadas em julgado, uma delas considerada na segunda fase (e-STJ, fl. 15). Assim, afastadas as demais circunstâncias judiciais negativadas, restou como desfavorável apenas, os seus antecedentes criminais, o qual se infere que foram maculados em virtude das três condenações remanescentes, haja vista que, na segunda etapa, a sanção foi exasperada em 6 meses pela reincidência, tendo em vista que o réu apresenta condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo (e-STJ, fl. 16). - Desse modo, considerando-se que no julgamento do HC n. 365.963/SP (Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/11/2017), a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito; verifiquei o patente constrangimento ilegal apontado pela impetrante, de modo que, na segunda fase do cálculo dosimétrico, operei a compensação integral entre a confissão e a reincidência, ficando a pena privativa de liberdade do paciente definitivamente estabilizada em 3 anos e 2 meses de reclusão. - É inviável o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade, por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, art. 44, II, do Código Penal, e da jurisprudência desta Corte Superior, nos termos da Súmula n. 269/STJ. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 620.952/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 3/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025